Tribunal: STF
Processo: RE 1205334
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 1, p. 205/206):  



    “Apelação Cível. Ação de Procedimento Comum Sumário. Transporte aéreo. Atraso nos voos e extravio da bagagem da primeira autora. Pretensão de indenização por danos materiais e moral. Sentença que julgou procedente, em parte, o pedido, para condenar a ré, tão-somente, a reparar os autores pelo dano moral. Inconformismo de ambas as partes. Recursos acolhidos parcialmente. É válido o acordo extrajudicial firmado entre as partes, abrangendo todos os danos decorrentes do extravio da bagagem, estando a ré exonerada do pagamento de qualquer indenização referente ao mencionado fato. Atraso do voo dos autores que ocasionou a perda da conexão, fazendo com que só chegassem ao seu destino 05 (cinco) horas após o horário programado. Fato não negado pela ré. O dano moral decorre da falha na prestação do serviço, tendo em vista o comportamento descuidado da ré com os autores. Fixação da indenização por dano moral que deve atender aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Reforma parcial da sentença, para reduzir a verba indenizatória a ser paga à primeira autora e majorar a do segundo, as quais devem ser fixadas em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) para cada um. Dano material que não foi devidamente comprovado, razão pela qual não pode ser admitido. Incabível a juntada de documento nesta fase do processo, em razão do disposto no artigo 517 do Código de Processo Civil. Dá-se provimento. parcial. a ambos os recursos.”



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 2, p. 5). 



    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 178, da Constituição Federal. Aduz-se, em síntese, que incide ao caso o Tema 210 da sistemática da repercussão geral, RE 636.331, com sua regra específica de prazo prescricional de dois anos previsto na Convenção de Montreal, independente da natureza do pedido indenizatório. 



    Em um primeiro momento, os autos vieram a esta Corte e o Min. Dias Toffoli, Presidente, determinou a baixa à origem com a finalidade de adequação à sistemática da repercussão geral, tendo por base o Tema 210, cujo paradigma é o RE-RG 636.331, de relatoria do Min.Gilmar Mendes.



    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou nova remessa dos autos ao STF, nos seguintes termos: “Considerando que o acórdão recorrido não se retratou, mantendo a aplicação do prazo quinquenal, previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor, verifica-se que há aparente divergência com o decidido pela Corte Suprema, pelo que, o recurso deve ser admitido” (eDOC 8, p. 9).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Na questão relativa à pretensão indenizatória por danos morais, resta irretocável o acórdão recorrido. Isso porque prevaleceu, nesta Suprema Corte, o entendimento do alcance da norma internacional tão- somente à restituição de danos materiais. Veja-se o seguinte trecho do acórdão, no RE 636.331/RJ, que deu origem ao Tema 210 da sistemática da repercussão geral: 



    “O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral.



    Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar “declaração especial” do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal.



    Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.” (RE 636.331/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 13/11/2017). 



    Observa-se, então, que o órgão julgador, em relação ao prazo prescricional aplicável ao caso cuja indenização limitou-se a danos morais, resolveu a questão em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, considerando-se a distinção entre danos morais e materiais realizada no paradigma do Tema 210 da sistemática da repercussão geral, não se caracterizando, no ponto, violação de texto constitucional. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA E JURÍDICA. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO EMBARGADO E ACÓRDÃO PARADIGMA: ART. 332 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1221934 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, julgado em 18.08.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. CONVENÇÕES INTERNACIONAIS DE VARSÓVIA E DE MONTREAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 636.331-RG. TEMA 210. INAPLICABILIDADE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 655. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1305423 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, julgado em 08.04.2021). 



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, IV, b, nego provimento ao recurso extraordinário. 



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente